Tribunal: TJSP
Processo: 1003382-92.2018.8.26.0441
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DO MUNICÍPIO DE PERUÍBE ATÉ SANTOS – O autor necessita realizar alguns exames médicos para investigação de eventual recidiva de câncer e também retirar, uma vez por mês, alimentação especial que lhe é fornecida – Cabimento das providências – Prova dos exames e da alimentação que lhe foram prescritos –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DO MUNICÍPIO DE PERUÍBE ATÉ SANTOS – O autor necessita realizar alguns exames médicos para investigação de eventual recidiva de câncer e também retirar, uma vez por mês, alimentação especial que lhe é fornecida – Cabimento das providências – Prova dos exames e da alimentação que lhe foram prescritos – Proteção do direito à saúde e à vida – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação de forma solidária da Fazenda do Estado e do Município de Peruíbe – Exegese do artigo 87, §§ 1.o e 2.o, do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Pedido inicial julgado procedente – Confirmação da sentença – Reexame necessário e recurso de apelação interposto pela FESP não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003382-92.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado OSMAR JOSÉ MACHADO
DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário e ao recurso de apelação, V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1003382-92.2018.8.26.0441 - Peruíbe - Voto n.o 30.338
2
VOTO N.o 30.338
COMARCA: PERUÍBE
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003382-92.2018.8.26.0441
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: OSMAR JOSÉ MACHADO DE MELO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PERUÍBE
Juíza de Primeira Instância: Danielle Câmara Takahashi Cosentino Grandinetti
REEXAME
NECESSÁRIO
E
APELAÇÃO
CÍVEL

OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSPORTE DE PASSAGEIRO
DO MUNICÍPIO DE PERUÍBE ATÉ SANTOS
O autor
necessita realizar alguns exames médicos para investigação de
eventual recidiva de câncer e também retirar, uma vez por mês,
alimentação especial que lhe é fornecida
Cabimento das
providências Prova dos exames e da alimentação que lhe foram
prescritos Proteção do direito à saúde e à vida Inteligência do
artigo 196 da Constituição Federal.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Condenação de forma
solidária da Fazenda do Estado e do Município de Peruíbe
Exegese do artigo 87, §§ 1.o e 2.o, do Código de Processo Civil
Admissibilidade

Pedido
inicial
julgado
procedente

Confirmação da sentença Reexame necessário e recurso de
apelação interposto pela FESP não providos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer promovida por Osmar
José Machado de Melo em face do Município de Peruíbe e da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, na qual alega que necessita realizar, com
urgência, o exame de laringoscopia pela suspeita de recidiva de câncer de
hipofaringe. Em razão de estar desempregado, não possui condições
financeiras de arcar com os custos do transporte entre o seu Município
(Peruíbe) até Santos, onde realizará os exames. Além disso, precisa ir uma
vez ao mês até o Centro Integrado em Santos para retirar alimentação própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1003382-92.2018.8.26.0441 - Peruíbe - Voto n.o 30.338
3
e especializada para a continuidade do tratamento. Necessita da referida
alimentação, pois apresenta um quadro de disfagia, odinofagia, desidratação,
anorexia, perda ponderal acentuada, febre e cefaleia, bem como não tem
conseguido ingerir alimentos. Requer, inclusive em sede de tutela provisória
de urgência, o transporte para a realização dos exames de laringoscopia,
biópsia e endoscopia, no Hospital Beneficência Portuguesa de Santos e
também o transporte, uma vez por mês, para retirar a alimentação de que
necessita em Santos, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, a
ser revertida em seu benefício. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da
justiça gratuita (fls. 01/04).
O pedido inicial foi julgado procedente (fls. 57/59), confirmando
a tutela provisória de urgência anteriormente concedida, a fim de conceder
transporte para o autor realizar o tratamento, consulta e acompanhamento
médico na cidade de Santos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos
reais), com limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser convertido ao autor.
Pela sucumbência, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de
honorários advocatícios de forma equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 8.o, do Código de
Processo Civil. Por fim, exaurido o prazo para a interposição dos recursos
voluntários, determinou-se a remessa dos autos para o reexame necessário.
A Fazenda do Estado interpôs recurso de apelação (fls. 62/64),
alegando, em síntese, que, em relação à condenação em verba honorária, a
sentença merece reforma. Ainda que a fixação de honorários tenha sido
correta, não foi observado o disposto no artigo 87 e seu parágrafo primeiro,
que dispõem que a sentença deverá distribuir de forma expressa e
proporcional os ônus da sucumbência. Dessa forma, impunha-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1003382-92.2018.8.26.0441 - Peruíbe - Voto n.o 30.338
4
distribuição da sucumbência entre o Estado e o Município em metade dos
honorários arbitrados para cada ente público. Pleiteou o provimento do
presente recurso e, por conseguinte, a reforma da sentença impugnada para o
fim de ser determinada a distribuição dos honorários advocatícios na forma
pleiteada.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 70).
É o relatório.
Em primeiro lugar, deve ser apreciado o reexame necessário,
com a análise da questão principal.
Alega o autor que está investigando possível recidiva de câncer
e, por isso, precisa se deslocar algumas vezes do Município onde reside
(Peruíbe) para realizar os exames de laringoscopia, biópsia e endoscopia em
Santos. Além disso, uma vez por mês, também tem de se deslocar para lá, a
fim de retirar alimentação especial que lhe foi prescrita. Esclarece que não
consegue arcar com os custos de transporte de ida e volta até o local em que
recebe atendimento especializado. Em consequência, requer o fornecimento
de transporte para a realização dos mencionados exames, no Hospital
Beneficência Portuguesa de Santos, e também o transporte, uma vez por mês,
para retirar a alimentação especial em Santos.
Na hipótese vertente, restou demonstrado que o autor, de fato,
está investigando formação com limites mal definidos na hipofaringe (fls. 17
e 21/22), já tendo diagnóstico anterior de carcinoma espinocelular invasivo
(fls. 18) e, além disso, foi-lhe prescrito suplemento alimentar (fls. 20).
Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal que a saúde é direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1003382-92.2018.8.26.0441 - Peruíbe - Voto n.o 30.338
5
de todos e dever do Estado. Deve, nestas condições, ser assegurada pelo
Poder Público, razão pela qual é incabível qualquer inconformismo ao
fornecimento de transporte para a realização dos mencionados exames
médicos e retirada de alimentação especial ao paciente, que investiga eventual
recidiva de doença grave. Esse dispositivo constitucional configura norma de
eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do
Estado, independentemente de edição de qualquer ato normativo inferior para
legitimar a observância ao direito subjetivo material custodiado. Logo,
representaria clara transgressão ao direito do autor (acesso à saúde para o
tratamento médico) caso não conseguisse sequer chegar ao seu destino para
implementá-lo.
Além do comando constitucional, a Lei n.o 8.080/90, que
regulamenta o Sistema Único de Saúde, impõe à Administração Pública a
“execução de ações, de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica” (artigo 6.o, inciso I, alínea “d”).
Portanto, o direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e
respectivo remédio ao necessitado. Trata-se de uma garantia constitucional,
cabendo ao Estado observar as normas instituídas pela Lei Maior e garantir ao
cidadão o amplo acesso à saúde.
Ora, se a saúde constitui, de um lado, direito público subjetivo do
cidadão e, de outro, dever do Estado, é inadmissível que o Poder Público crie
obstáculos a disponibilizar transporte para o paciente hipossuficiente, nesta
especial circunstância.
Acerca da matéria, é oportuna a menção:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1003382-92.2018.8.26.0441 - Peruíbe - Voto n.o 30.338
6
Apelação cível - Incapaz com sequelas de encefalite e retardo
mental grave - Pretensão ao oferecimento, pelo Município de
Guarulhos, de transporte especial de ida e volta entre sua casa e o
estabelecimento
onde
recebe
atendimento
educacional
especializado - Relatório médico que atesta a dificuldade
deambulatória e a consequente necessidade de transporte gratuito
e especial - Estabelecimento conveniado à rede municipal de
ensino - Direito ao transporte especializado - Desenvolvimento
pleno e dignidade da pessoa portadora de deficiência - Recursos
oficial
e
voluntário
desprovidos.
(Apelação
Cível
n.o
1043777-69.2016.8.26.0224;
Rel.(a):
Luciana
Bresciani;
Guarulhos; 2.a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
26/07/2018).;
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBULÂNCIA
ADAPTADA ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
E/OU CADEIRANTE - SUBSIDIARIAMENTE, ADAPTAÇÃO
DOS VEÍCULOS JÁ EXISTENTES - Pedido procedente -
Dever do Estado, em todas as esferas da Administração Pública,
em prover o direito fundamental à vida digna, à saúde, ao
transporte, à segurança, estes em condições adequadas e
satisfatórias, de modo a permitir sua plena e eficaz concretização
- Sentença de procedência mantida, nos termos do art. 252 do
RITJ. Recurso não provido.
(Apelação Cível n.o 1000567-46.2017.8.26.0607; Rel.: Ponte
Neto; 8.a Câmara de Direito Público; Foro de Tabapuã - Data do
Julgamento: 22/06/2018);
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
TRANSPORTE
PARA
TRATAMENTO. Doença grave que dificulta a locomoção do
autor. Legitimidade do Ministério Público para ajuizar Ação
Civil Pública na defesa de direito individual indisponível.
Hipótese em que se assegura o direito à vida através das
atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo
conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos
próprios cidadãos. Insuficiência financeira do autor para o
custeio de seu transporte ao centro de tratamento. Redução de
Astreintes. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Apelação
Cível
1000468-76.2017.8.26.0219;
Guararema;
Rel.(a): Vera Angrisani; 2.a Câmara de Direito Público; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1003382-92.2018.8.26.0441 - Peruíbe - Voto n.o 30.338
7
Julgamento: 17/05/2018);
Apelação Cível - Portador de “Insuficiência renal crônica” -
Economicamente hipossuficiente - Necessidade de transporte
especial gratuito para conduzi-lo ao local de tratamento -
Admissibilidade - Direito à saúde garantido pela Constituição
Federal (artigo 23 e 196) Recurso desprovido.
(Apelação Cível n.o 0009616-21.2014.8.26.0224 Guarulhos
3.a Câmara de Direito Público Relator: Marrey Uint j.
07.02.2017).
Nessa linha de raciocínio, não devem os réus, mediante os
fundamentos apresentados, negar a concessão de transporte especial ao
recorrido.
Superada essa questão, resta a análise da matéria acessória.
Apela a Fazenda do Estado apenas no que tange aos honorários
advocatícios. No entanto, razão não lhe assiste.
Em caso de litisconsórcio, tal como ocorre na hipótese sub
judice, em que há dois réus (a própria apelante e também o Município de
Peruíbe), dispõe o Código de Processo Civil:
Artigo 87 Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os
vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos
honorários.
§ 1.o - A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de
forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento
das verbas previstas no caput.
§ 2.o - Se a distribuição de que trata o § 1.o não for feita, os
vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1003382-92.2018.8.26.0441 - Peruíbe - Voto n.o 30.338
8
honorários.
Com efeito, na sentença, ambos os réus foram condenados, de
forma solidária, ao pagamento da verba honorária no importe de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais).
Não se pode olvidar que o valor atribuído à causa foi de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais fls. 04), de modo que a aplicação do § 8.o do
artigo 85 é pertinente.
Não é o caso de modificar a condenação da apelante ao
pagamento de verba honorária, de forma solidária, com o Município de
Peruíbe.
O mencionado artigo 87, § 2.o presume a responsabilidade
solidária pelas verbas honorárias na hipótese de omissão da sentença quanto à
sua distribuição proporcional entre os litisconsortes vencidos. Ora, se, em
caso de omissão, a responsabilidade solidária é presumida, então não se pode
vedar a possibilidade de que o juízo a quo, de forma expressa, como ocorreu
in casu, determine a solidariedade.
Portanto,
considerando
que
a
sentença
expressamente
estabeleceu a solidariedade dos entes públicos ao pagamento dos honorários
de sucumbência, não se vislumbram motivos para alterar o critério
estabelecido no primeiro grau de jurisdição.
Acerca da matéria, já decidiu esta Corte de Justiça:
Cumprimento de sentença. Sentença que acolhe a impugnação e
declara a nulidade do cumprimento de sentença, por falta de
título executivo hábil. Execução de honorários sucumbenciais.
Executada que havia sido condenada de forma solidária, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1003382-92.2018.8.26.0441 - Peruíbe - Voto n.o 30.338
9
razão da pluralidade de réus. Solidariedade das rés em iguais
proporções ao pagamento da verba honorária. Inteligência do
artigo 87, §§ 1.o e 2.o, do CPC/2015. (...) Sentença mantida.
Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0001479-67.2019.8.26.0291; Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 27.a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaboticabal
3.a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 13/01/2020);
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Cumprimento de
sentença de ação de rescisão contratual de contrato de prestação
de serviços. Cobrança de honorários sucumbenciais. Cabimento.
Responsabilidade solidária das demandadas pelo pagamento da
verba honorária, nos termos do art. 87, § 2.o, do CPC. Precedente
do STJ. Sentença mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Inocorrência. (...) Extinção do processo, nos termos do artigo
924, II, do CPC mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0000972-57.2019.8.26.0566; Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38.a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Carlos 2.a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019);
PROCESSUAL CIVIL DIREITO À SAÚDE AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

FORNECIMENTO
DE
APARELHO “CPAP” (Pressão Positiva Contínua na Via Aérea),
PARA TRATAMENTO DE DISTÚRBIO RESPIRATÓRIO
GRAVE
MULTA COMINATÓRIA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
FIXADOS
DE
MANEIRA SOLIDÁRIA (...) Manutenção da sentença ao
estabelecer, de maneira expressa, a condenação solidária dos
entes públicos corréus pelo pagamento dos honorários
advocatícios
Inteligência do art. 87, § 2.o, do CPC

Manutenção da verba honorária fixada na r. sentença, pois a
despeito da parcial sucumbência recursal do autor apelado, dita
situação em nada alterou sua condição de vencedor da demanda,
por envolver exclusivamente questões acessórias ao pedido
principal Sentença reformada Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002260-14.2017.8.26.0236; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1003382-92.2018.8.26.0441 - Peruíbe - Voto n.o 30.338
10
(a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2.a Câmara de Direito
Público; Foro de Ibitinga 1.a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019).
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao reexame necessário e
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...